Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-25.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE GUAÍRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUXILIAR DE CAMPO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão inicial do autor, servidor público municipal, titular do cargo de provimento efetivo de "auxiliar de campo", voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas – sentença que julgou

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE GUAÍRA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUXILIAR DE CAMPO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão inicial do autor, servidor público municipal, titular do cargo de provimento efetivo de "auxiliar de campo", voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas – sentença que julgou procedente o feito, condenando a Municipalidade a pagar o adicional de insalubridade ao servidor em grau máximo – laudo pericial colacionado aos autos que comprova a condição insalubre do ambiente em que o autor exerce suas atividades – valor do adicional que deve guardar proporcionalidade com o grau de insalubridade do ambiente laborativo (máximo) – precedentes – sentença de procedência mantida. Recurso da Municipalidade e reexame necessário desprovidos.